Tribunal: TJDFT
Processo: 0027956-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, “CAPUT”, C/C ARTIGO 226, INCISO II, E ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.

2. Comprovado nos autos que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com seus filhos, menores de 14 (quatorze) anos, com o intuito de satisfazer sua lascívia, correta a condenação como incurso no delito de estupro de vulnerável, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para tipo diverso.

3. Adequada a majoração da pena em 1⁄4 (um quarto) pela continuidade delitiva, pois, embora não seja possível precisar quantos abusos foram praticados contra as vítimas, ficaram demonstrados, pelo menos, dois crimes contra cada uma delas, totalizando quatro.

4. A prova documental pode ser juntada aos autos em qualquer fase processual, conforme dogmática do art. 231, do Código de Processo Penal, desde que a parte adversa dela tome conhecimento.

5. Recurso desprovido.